Tribunal: TJDFT
Processo: 0712300-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712300-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMIR SAID AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por SAMIR SAID, contra decisão desta Relatoria, que determinou a suspensão do recurso até o julgamento do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21). É o necessário. Entendo ser o caso de retratação pelos seguintes motivos. Na origem, o agravante ajuizou pedido de liquidação de sentença individual no 0712227-52.2023.8.07.0018 em desfavor do DISTRITO FEDERAL, fundado no título constituído na ação coletiva no 32.159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados. O agravante é servidor ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário da Secretaria de Estado da Fazenda, órgão que constitui a estrutura da Administração Direta do Distrito Federal. As fichas financeiras que instruem a inicial (ID 175734090) revelam que o agravante era filiado ao SINDIRETA à época do ajuizamento da ação coletiva, pois, nos anos de 1996 e 1997, consta o desconto da mensalidade sindical no contracheque do recorrente. Fixadas tais premissas fáticas, passo à análise jurídica da questão. A jurisprudência tem assinalado que o ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário da Secretaria de Estado da Fazenda possui legitimidade para executar a sentença coletiva proferida nos autos judiciais n. 32159/97, porquanto referido órgão constitui a estrutura da Administração Direta do Distrito Federal, e o sindicato próprio da carreira, o SINDAZ/DF, foi fundado apenas em outubro/2010, posteriormente ao ajuizamento da ação coletiva retromencionda. Confira-se: “2. O IRDR 21 do TJDFT trata dos cumprimentos individuais de sentença em que o exequente pertencia aos quadros de pessoa jurídica distinta do Distrito Federal ou que, à época da propositura da ação coletiva, era representado por sindicato diverso. Não incide o precedente qualificado ao cumprimento apresentado por servidor da Secretaria de Estado de Fazenda e, nessa qualidade, filiado ao Sindireta à época do ajuizamento da ação coletiva, pois o sindicato específico da categoria (SINDFAZ/DF) foi criado posteriormente (...) 4. O ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário da Secretaria de Estado da Fazenda possui legitimidade para executar a sentença coletiva proferida nos autos judiciais n. 32159/97, porquanto referido órgão constitui a estrutura da Administração Direta do Distrito Federal, e o sindicato próprio da carreira, o SINDAZ/DF, foi fundado apenas em outubro/2010, posteriormente ao ajuizamento da ação coletiva retromencionda. Rejeição da preliminar confirmada” (Acórdão 1896434, 07090596220248070000, Relator GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 7/8/2024). Inclusive, essa é a compreensão da 6a Turma Cível “2. Não há omissão no acordão embargado, porquanto o IRDR no 21 trata da aplicação do decidido na ação coletiva no 32.159/97 aos ex-servidores das fundações públicas do Distrito Federal, o que não é o caso do exequente, que é ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário da Secretaria de Estado da Fazenda, órgão este constituinte da estrutura da Administração Direta do Distrito Federal, conforme fichas financeiras constantes dos autos de origem. Consequentemente, a suspensão determinada no IRDR no 21 não se aplica à espécie. 2.1. Ademais, o SINDAZ/DF foi fundado apenas em outubro/2010, enquanto a ação coletiva retromencionda que deu origem ao título exequendo foi proposta em 1997. Assim, à época do ajuizamento da no 32.159/97, o exequente, por ser servidor da Administração direta do Distrito Federal, era representado pelo SINDIRETA-DF, restando observada a sua legitimidade para a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva” (Acórdão 1867930, 07440778120238070000, Relator ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024). Isso posto, em Juízo de retratação, art. 1.021, §2o, do CPC, REVOGO a decisão agravada e julgo prejudicado o agravo interno. Publique-se e intimem-se. Independentemente de preclusão, voltem os autos conclusos para elaboração de relatório e encaminhamento do Agravo de Instrumento à Sessão de Julgamento. Brasília, 13 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator